Tribunal: TJDFT
Processo: 0730983-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1 - O Decreto-Lei 911/69 estabelece que a constituição em mora do devedor deve ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
2 – In casu, a notificação extrajudicial foi devolvida pelos correios com a informação de ‘endereço sem distribuição domiciliar’ e ‘objeto não entregue’, o que evidencia o não preenchimento do requisito legal necessário à propositura da ação de busca e apreensão e da liminar pretendida, sob o fundamento do Decreto-Lei 911/69. Desatendidas as oportunidades concedidas pelo julgador para que o autor emendasse a prefacial e comprovasse a mora do devedor, o indeferimento da inicial com a extinção do feito sem resolução do mérito é a medida pertinente.
3 – Negado provimento ao recurso.